Tribunal: TJSP
Processo: 1006628-13.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES CARACTERIZADO. ADMISSIBILIDADE DA PREVISÃO EXPRESSA PARA A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SISTEMA DENOMINADO 'SACOC'. AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSIVIDADE NA PREVISÃO. NECESSIDADE, POR FIM, DE RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE DAS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES CARACTERIZADO. ADMISSIBILIDADE DA PREVISÃO EXPRESSA PARA A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SISTEMA DENOMINADO 'SACOC'. AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSIVIDADE NA PREVISÃO. NECESSIDADE, POR FIM, DE RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES NO CONTRATO. RESCISÃO DO CONTRATO ACERTADAMENTE DECRETADA, COM A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO BEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TENDO OS ADQUIRENTES DADO CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, E POSTULANDO O RESSARCIMENTO DE VALORES DE MANEIRA DIVERSA DO QUE FORA CONVENCIONADO, É APENAS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR, E LIQUIDAR, O CRÉDITO DE QUE SERÃO TITULARES. PRECEDENTES DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDA DESDE A CONSTITUIÇÃO EM MORA ATÉ SUA DEVOLUÇÃO À REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENFEITORIA A INDENIZAR. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.